Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADIMITIDO NA ORIGEM. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, em razão de erro grosseiro. Afirma o recorrente que o Agravo foi interposto com fundamento no art. 1.030 do CPC e não no art. 1.042 do CPC, como constou da Decisão da Presidência. Requer a aplicação do princípio da fungibilidade, em homenagem ao espírito do novo CPC, pela instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito.

3. A decisão de ID 22231438 proferida pela Presidência da 1a Turma Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC, haja vista não ser cabível Recurso Extraordinário sob alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa, quando pressupor análise prévia das normas infraconstitucionais, porquanto carece de Repercussão Geral, consoante entendimento consolidado pelo STF no tema 660 de Repercussão Geral, bem como inexistência de violação do art. 93, IX da CRFB, porque houve análise dos temas postos em juízo, consoante Tema 339 de Repercussão Geral. A decisão objeto da discordância recursal fundou-se, ainda, na inexistência de repercussão geral em demandas dos juizados especiais quando nela inexistir o devido prequestionamento da matéria fundada, eminentemente, em direito privado, a teor do tema 800 de Repercussão Geral. Logo, cabível o Agravo Interno para combater essa decisão, na forma do § 2o do Art. 1.030 do CPC. Por fim, a decisão da Presidência, igualmente, negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que a pretensão fundada no art. 102, III, c da CRFB não teve o apontamento específico do dispositivo de lei ou ato do Distrito Federal que hipoteticamente tenha embasado o provimento na instância originária. Contudo, o recorrente interpôs tão somente o Agravo em Recurso Extraordinário, cabível somente na hipótese de negativa de seguimento por inobservância dos demais pressupostos extrínsecos do Recurso Extraordinário, isso é, que não seja o Acórdão recorrido fundado em tema fixado em sede de repercussão geral ou em decisão do STF que reconheça a inexistência de Repercussão Geral da matéria, consoante § 1o do art. 1.030 do CPC.

4. Decisões híbridas, que nega seguimento ao Recurso Extraordinário por inexistir repercussão geral, ou, por ter o Acórdão combatido se fundado em tema de repercussão geral fixada pelo STF, de um lado, e os demais pressupostos recursais extrínsecos, de outro, desafia ambos os recursos, fundados nos §§ 1o e 2o do art. 1.030, que, por sua vez, fazem remissão, respectivamente, aos artigos. 1.042 e 1.021, todos do CPC. Aplica-se, à hipótese, o enunciado doutrinário 77 fixado na I Jornada de Direito Processual Civil do CJF. Nesse sentido: “(...) 2. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 3. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 4. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2o); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 5. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral.” (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).

5. Após a sistemática estabelecida pela Lei no 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: “O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal.” (ARE 1282030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020). A primazia da resolução do mérito não é princípio apto a ensejar o afastamento de regra processual clara e objetiva que visa dar coerência sistêmica à complexa marcha processual para acesso às Cortes Superiores. Trata-se de relação harmônica entre regras e princípios.

6. Ademias, quando a decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário tem capítulos decisórios autônomos, cada um capaz, por si só, de obstar o seguimento do apelo extremo, e não impugnado de forma escorreita e técnica, cada capítulo da decisão, há cristalina ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Portanto, ausente a dialeticidade recursal deve ser improvido o Agravo Interno interposto em face de decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário incapaz de alterar a decisão primeva. “Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal” (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

7 – Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para não conhecer do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

8 – Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.